Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). FILA DE ESPERA ADMINISTRATIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação de procedimento comum que deferiu tutela de urgência para determinar o abrigamento de idosa, com 84 anos de idade, interditada provisoriamente e portadora de síndrome demencial e outras comorbidades, em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, diante da comprovada vulnerabilidade social e da impossibilidade de sua única cuidadora, também enferma, de lhe prestar assistência adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o acolhimento imediato da idosa em ILPI, mesmo diante da alegação estatal de inexistência de vagas e da observância de fila administrativa de espera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, requisitos evidenciados pela condição clínica grave da idosa, sua interdição judicial e a ausência de suporte familiar eficaz.
4. O Estatuto da Pessoa Idosa assegura o direito à moradia digna e à assistência integral em entidade de longa permanência quando inexistente ou insuficiente o grupo familiar, impondo dever jurídico-social ao Estado de garantir proteção integral.
5. A prioridade constitucional conferida à pessoa idosa, prevista no art. 230 da Constituição Federal, autoriza a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade, sobretudo em situações de vulnerabilidade extrema.
6. A existência de fila administrativa não constitui critério absoluto, podendo ser relativizada diante de circunstâncias excepcionais que revelem urgência concreta e risco de agravamento do quadro de vulnerabilidade.
7. O argumento da reserva do possível não afasta o dever estatal quando não demonstrada, de forma específica, a impossibilidade fática ou orçamentária de cumprimento da obrigação imposta.
8. O próprio reconhecimento administrativo de que a idosa ocupa posição prioritária na fila reforça a necessidade de atendimento imediato para evitar dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A internação imediata de idoso em ILPI pode ser judicialmente determinada quando comprovada situação excepcional de vulnerabilidade social e clínica, ainda que existente fila administrativa de espera.
2. A prioridade absoluta assegurada à pessoa idosa autoriza a relativização da ordem cronológica administrativa em casos de urgência concreta.
3. O dever estatal de proteção integral ao idoso prevalece sobre alegações genéricas de reserva do possível quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.